Tribunal: STF
Processo: AP 2501
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALINE PAIVA LOPES e RODRIGO DE SOUZA LINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.088/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288,caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Esta Ação Penal foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, agendada para 21/11/2025 a 1º/12/2025 (DJe de 12/11/2025).



    Em 24/11/2025, a Defesa de ALINE PAIVA LOPES solicitou o “DEFERIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL perante o Plenário desta Suprema Corte, nos termos do art. 4º, III, da Resolução nº 642/2019 do STF” (eDoc. 109).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Por fim, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente